Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo Interno interposto em razão da decisão, a qual indeferiu a liminar buscada pela Recorrente, que tinha por fim afastar o sobrestamento do feito originário em razão da pendência de publicação do inteiro teor do v. acórdão proferido pelo STF, em sede de RE 1287019 (Tema 1093), o qual trata do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), bem como afastar a cobrança do ICMS/DIFAL, determinando-se ainda que a autoridade impetrada, ora Agravada, se abstenha de praticar atos ilegais e/ou inconstitucionais, tendentes a negativar o cadastro da ora Agravante ou mesmo lhe impor restrições de qualquer natureza. Inicialmente, importa notar que assiste razão à Agravante quanto à retomada do curso processual do feito originário, porquanto houve a publicação do v. acórdão no RE 1.287.019/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, a qual tratou do tema relativo ao Difal (Tema 1093). Deixo, contudo, de analisar o pedido de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS, na medida em que o Juiz a quo ainda não analisou o pedido de liminar no Mandado de Segurança impetrado, o qual tem por objeto esta questão. Ante o exposto, em sede de reconsideração, dou parcial provimento ao Agravo Interno para determinar o retorno do curso processual do processo originário. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). I. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator